Tribunal: TRF3
Processo: 5020527-86.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: maiores aprofundamentos sobre a matéria, mormente porquanto a análise que se faz, em tal momento, é de cognição sumária do mérito.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
749/1006)

5020527-86.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020527-86.2025.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: KAIZEN GAMING BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PEDRO PAULO BARRADAS BARATA - SP221727

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA HEVELLYN RIBEIRO DE LIMA - SP462284-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RAFAEL FIGUEIROA GOLDSTEIN - RJ160111

AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RAFAEL MARTINS ESTORILIO - DF47624-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARLON JACINTO REIS - MA4285-A

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE JOGO RESPONSAVEL - IBJR, HS DO BRASIL LTDA., NSX BETFAIR BRASIL S.A., VENTMEAR BRASIL S.A., NSX BRASIL S.A., APOLLO OPERATIONS LTDA., SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA, EB INTERMEDIACOES E JOGOS S/A, SC OPERATING BRAZIL LTDA, NVBT GAMING LTDA.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO HS DO BRASIL LTDA.: PATRICIA HELENA MARTA MARTINS - SP164253-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO VENTMEAR BRASIL S.A.: FRANCISCO MARTINI D ALESSANDRO - SP459367

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA: EDUARDO OLIVEIRA MACHADO DE SOUZA ABRAHAO - RJ167462

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO EB INTERMEDIACOES E JOGOS S/A: PAOLA KARINA LADEIRA BERNARDES - MG110459-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO SC OPERATING BRAZIL LTDA: SARAH GIULIA MAROTTA LOPES - SP447335

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO NVBT GAMING LTDA.: FERNANDA LIMA BATISTELLA - SP211085

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCLUSÃO DE ALERTAS SOBRE PROIBIÇÃO DO USO DE RECURSOS DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS EM PLATAFORMAS DE APOSTAS. PRESERVAÇÃO DAS FINALIDADES DOS PROGRAMAS. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Kaizen Gaming Brasil Ltda contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a liminar, para determinar que as corrés HS do Brasil Ltda, Ventmear Brasil S/A, SC Operating Brazil Ltda, Betfair Brasil S/A, EB Intermediações e Jogos S/A, NSX Brasil S/A, Apollo Operations Ltda, NVBT Gaming Ltda, bem como a agravante, incluam, de forma visível e permanente, em todas as interfaces de suas plataformas, alertas específicos sobre a proibição legal do uso de recursos de programas assistenciais, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada - LOAS, em apostas, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

2. Sustenta a agravante a ausência de legitimidade ativa das autoras para ingressar com a ação originária, uma vez que os seus estatutos são excessivamente genéricos e não possuem pertinência temática ou representatividade específica em relação ao objeto da demanda de origem. Aduz, ainda, a ausência de interesse de agir ante a decisão proferida nas ADIs no 7721 e 7723, e os disposto na Portaria MF no 1330 e na Portaria SPA/MF no 1231. Sustenta a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com as demais empresas operadoras de apostas. No mérito, sustenta que a regulamentação das apostas no Brasil se faz no âmbito da competência exclusiva da União Federal e que a obrigação imposta pela decisão agravada não encontra respaldo legal.

II. Questão em discussão

3. São duas questões em discussão: a) analisar a legitimidade ativa das autoras e a necessidade de litisconsórcio passivo; b) averiguar a possibilidade de manutenção da decisão agravada, à luz das ADIs no 7721 e no 7723 e das normas atinentes à matéria.

III. Razões de decidir

4. As questões referentes à legitimidade ativa das coautoras e à necessidade de litisconsórcio passivo necessário não foram objeto da decisão agravada, razão pela qual não cabe a sua apreciação em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Esclareça-se, ainda, que as autoras optaram por ajuizar diversas outras ações civis públicas, além da demanda subjacente, contra empresas operadoras de apostas distintas. Tal fato certamente se deu com o intuito de facilitar a tramitação dos autos e o cumprimento das medidas pleiteadas, evitando tumulto processual, o que se mostra razoável.

5. A Lei no 14.790/2023 passou a dispor sobre a modalidade lotérica denominada apostas de quota fixa, de modo que a regulamentação do setor foi incumbida ao Ministério da Fazenda por meio da Secretaria de Prêmios e Apostas - SPA/MF. A regulamentação se deu em razão da necessidade de controle sobre atividade com extremo potencial lesivo à sociedade tendo em vista os riscos inerentes dos jogos de azar para o desenvolvimento de ludopatia e outros sintomas que afetem a saúde financeira e mental das famílias, bem como sobre a utilização da atividade para lavagem de dinheiro por organizações criminosas.

6. No que concerne à publicidade da atividade, o artigo 16 e 17 da Lei no 14.790/2023 estabelecem regras e diretrizes a serem seguidas. Outrossim, a Portaria SPA/MF no 1231, de 31 de julho de 2024, que definiu diversas regras e critérios, em especial, às ações de comunicação, de publicidade e propaganda e de marketing do setor de apostas, impondo diversas restrições aos agentes operadores de apostas.

7. Em 13 de novembro de 2024, o C. STF proferiu liminar nas ADIs no 7721 e 7723, referendada pelo Plenário, para: "(i) conferindo interpretação conforme à Constituição Federal ao artigo 9o da Lei n. 14.790/2023, para que a regulamentação elaborada pelo Poder Executivo Federal especificamente prevista na Portaria SPA/MF n. 1.231, de 31 de julho de 2024, tenha aplicação imediata, no tocante às medidas supramencionadas referentes à publicidade quanto às crianças e adolescentes, bem como (ii) para que sejam implementadas medidas imediatas de proteção especial que impeçam a participação nas apostas de quota fixa com recursos provenientes de programas sociais e assistenciais como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada e congêneres, até a conclusão do julgamento de mérito das referidas ações diretas de inconstitucionalidade".

8. Ainda que não exista restrição sobre a forma de gasto dos benefícios pelas famílias contempladas, a sua utilização para o consumo de produtos que, além de não contribuírem para a redução da desigualdade, ainda aprofundam a vulnerabilidade social, constitui um desvirtuamento do propósito de tais programas. O quadro se agrava ainda mais ao se constatar que o financiamento dos referidos programas provém de recursos públicos. Portanto, não se trata simplesmente de tutelar o uso de bens particulares pelo Estado, mas de garantir a destinação dos recursos para fins aos quais eles foram previstos.

9. Restando comprovada a probabilidade do direito, observa-se que o perigo de dano está consubstanciado na iminente possibilidade de impacto desses jogos na concretização dos programas sociais e assistenciais.

IV. Dispositivo e Tese

10. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "A determinação de inclusão pelas corrés, de forma visível e permanente, em todas as interfaces de suas plataformas, de alertas específicos sobre a proibição legal do uso de recursos de programas assistenciais, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada - LOAS, em apostas está em consonância não só com a decisão proferida nas ADIs no no 7721 e 7723, mas também com a própria finalidade de tais programas."

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.790/2023, arts. 16 e 17; Portaria SPA/MF no 1231/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs no 7721 e 7723.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5020527-86.2025.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: KAIZEN GAMING BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PEDRO PAULO BARRADAS BARATA - SP221727

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA HEVELLYN RIBEIRO DE LIMA - SP462284-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RAFAEL FIGUEIROA GOLDSTEIN - RJ160111

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RAFAEL MARTINS ESTORILIO - DF47624-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARLON JACINTO REIS - MA4285-A

AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS: EDUCACAO, CIDADANIA, INCLUSAO E DIREITOS HUMANOS, CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE MONICA PAIAO TREVISAN

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE JOGO RESPONSAVEL - IBJR, HS DO BRASIL LTDA., NSX BETFAIR BRASIL S.A., VENTMEAR BRASIL S.A., NSX BRASIL S.A., APOLLO OPERATIONS LTDA., SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA, EB INTERMEDIACOES E JOGOS S/A, SC OPERATING BRAZIL LTDA, NVBT GAMING LTDA.

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE JOGO RESPONSAVEL - IBJR, HS DO BRASIL LTDA., NSX BETFAIR BRASIL S.A., VENTMEAR BRASIL S.A., NSX BRASIL S.A., APOLLO OPERATIONS LTDA., SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA, EB INTERMEDIACOES E JOGOS S/A, SC OPERATING BRAZIL LTDA, NVBT GAMING LTDA.

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE JOGO RESPONSAVEL - IBJR, HS DO BRASIL LTDA., NSX BETFAIR BRASIL S.A., VENTMEAR BRASIL S.A., NSX BRASIL S.A., APOLLO OPERATIONS LTDA., SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA, EB INTERMEDIACOES E JOGOS S/A, SC OPERATING BRAZIL LTDA, NVBT GAMING LTDA.

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE JOGO RESPONSAVEL - IBJR, HS DO BRASIL LTDA., NSX BETFAIR BRASIL S.A., VENTMEAR BRASIL S.A., NSX BRASIL S.A., APOLLO OPERATIONS LTDA., SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA, EB INTERMEDIACOES E JOGOS S/A, SC OPERATING BRAZIL LTDA, NVBT GAMING LTDA.

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE JOGO RESPONSAVEL - IBJR, HS DO BRASIL LTDA., NSX BETFAIR BRASIL S.A., VENTMEAR BRASIL S.A., NSX BRASIL S.A., APOLLO OPERATIONS LTDA., SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA, EB INTERMEDIACOES E JOGOS S/A, SC OPERATING BRAZIL LTDA, NVBT GAMING LTDA.

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE JOGO RESPONSAVEL - IBJR, HS DO BRASIL LTDA., NSX BETFAIR BRASIL S.A., VENTMEAR BRASIL S.A., NSX BRASIL S.A., APOLLO OPERATIONS LTDA., SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA, EB INTERMEDIACOES E JOGOS S/A, SC OPERATING BRAZIL LTDA, NVBT GAMING LTDA.

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE JOGO RESPONSAVEL - IBJR, HS DO BRASIL LTDA., NSX BETFAIR BRASIL S.A., VENTMEAR BRASIL S.A., NSX BRASIL S.A., APOLLO OPERATIONS LTDA., SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA, EB INTERMEDIACOES E JOGOS S/A, SC OPERATING BRAZIL LTDA, NVBT GAMING LTDA.

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE JOGO RESPONSAVEL - IBJR, HS DO BRASIL LTDA., NSX BETFAIR BRASIL S.A., VENTMEAR BRASIL S.A., NSX BRASIL S.A., APOLLO OPERATIONS LTDA., SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA, EB INTERMEDIACOES E JOGOS S/A, SC OPERATING BRAZIL LTDA, NVBT GAMING LTDA.

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE JOGO RESPONSAVEL - IBJR, HS DO BRASIL LTDA., NSX BETFAIR BRASIL S.A., VENTMEAR BRASIL S.A., NSX BRASIL S.A., APOLLO OPERATIONS LTDA., SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA, EB INTERMEDIACOES E JOGOS S/A, SC OPERATING BRAZIL LTDA, NVBT GAMING LTDA.

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE JOGO RESPONSAVEL - IBJR, HS DO BRASIL LTDA., NSX BETFAIR BRASIL S.A., VENTMEAR BRASIL S.A., NSX BRASIL S.A., APOLLO OPERATIONS LTDA., SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA, EB INTERMEDIACOES E JOGOS S/A, SC OPERATING BRAZIL LTDA, NVBT GAMING LTDA.

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE JOGO RESPONSAVEL - IBJR, HS DO BRASIL LTDA., NSX BETFAIR BRASIL S.A., VENTMEAR BRASIL S.A., NSX BRASIL S.A., APOLLO OPERATIONS LTDA., SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA, EB INTERMEDIACOES E JOGOS S/A, SC OPERATING BRAZIL LTDA, NVBT GAMING LTDA.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO HS DO BRASIL LTDA.: PATRICIA HELENA MARTA MARTINS - SP164253-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO VENTMEAR BRASIL S.A.: FRANCISCO MARTINI D ALESSANDRO - SP459367

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA: EDUARDO OLIVEIRA MACHADO DE SOUZA ABRAHAO - RJ167462

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO EB INTERMEDIACOES E JOGOS S/A: PAOLA KARINA LADEIRA BERNARDES - MG110459-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO SC OPERATING BRAZIL LTDA: SARAH GIULIA MAROTTA LOPES - SP447335

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO NVBT GAMING LTDA.: FERNANDA LIMA BATISTELLA - SP211085

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kaizen Gaming Brasil Ltda contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a liminar, para determinar que as corrés HS do Brasil Ltda, Ventmear Brasil S/A, SC Operating Brazil Ltda, Betfair Brasil S/A, EB Intermediações e Jogos S/A, NSX Brasil S/A, Apollo Operations Ltda, NVBT Gaming Ltda, bem como a agravante, incluam, de forma visível e permanente, em todas as interfaces de suas plataformas, alertas específicos sobre a proibição legal do uso de recursos de programas assistenciais, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada - LOAS, em apostas, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

Alega a parte agravante, em síntese, a ausência de legitimidade ativa das autoras para ingressar com a ação originária uma vez que os seus estatutos são excessivamente genéricos e não possuem pertinência temática ou representatividade específica em relação ao objeto da demanda de origem.

Aduz, ainda, a ausência de interesse de agir ante a decisão proferida nas ADIs no 7721 e 7723, e os disposto na Portaria MF no 1330 e na Portaria SPA/MF no 1231.

Sustenta a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com as demais empresas operadoras de apostas.

No mérito, sustenta que a regulamentação das apostas no Brasil se faz no âmbito da competência exclusiva da União Federal e que a obrigação imposta pela decisão agravada não encontra respaldo legal.

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Com contraminuta.

O Ministério Público Federal opinou pelo acolhimento da preliminar, reconhecendo-se a ilegitimidade ativa das agravadas para a propositura da ação civil pública subjacente, dada a ausência de pertinência temática, alternativamente, opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

Ao analisar o pedido de concessão do efeito suspensivo, foi proferida a seguinte decisão:

"Preliminarmente, cumpre esclarecer que a questão referente à legitimidade ativa das coautoras não foi objeto de julgamento na decisão agravada, razão pela qual não cabe a sua apreciação em sede de agravo de instrumento, sob pena de violação ao princípio da supressão de instância.

Ademais, com relação a necessidade de litisconsórcio passivo necessário, reproduzo o mesmo argumento a respeito da impossibilidade de apreciação de matéria que não integra os fundamentos da decisão agravada. Esclareça-se, ainda, que as autoras optaram por ajuizar diversas outras ações civis públicas, além desta ação, contra empresas operadoras de apostas distintas. Tal fato certamente se deu com o intuito de facilitar a tramitação dos autos e o cumprimento das medidas pleiteadas, evitando tumulto processual, o que se mostra razoável.

Por sua vez, a questão referente à ausência de interesse de agir se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Nos termos do artigo 294 do CPC, "a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência", sendo que, conforme preveem os artigos 300 e 311 do CPC:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente."

Nesse sentido, tratando-se o pedido formulado pelas agravadas de tutela de urgência, mister se faz a demonstração, pela parte postulante, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Por probabilidade do direito, deve-se entender a subsunção clara e inequívoca da norma geral e abstrata ao caso individual e concreto debatido nos autos, não dispensando ao órgão julgador maiores aprofundamentos sobre a matéria, mormente porquanto a análise que se faz, em tal momento, é de cognição sumária do mérito.

Cumpre destacar que a finalidade precípua de tal remédio processual é, em apertada síntese, assegurar que a parte que efetua o pedido potencialmente procedente não será prejudicada por eventual morosidade dos trâmites processuais, evitando, assim, que, neste ínterim, obtenha algum dano ou que haja prejuízo à tutela final.

Consigne-se, ainda, que a norma processual civil estabelece mais um requisito para a concessão da tutela de urgência, qual seja, a reversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, parágrafo 3o, CPC), sendo possível, em determinadas hipóteses, a responsabilização por prejuízos que a efetivação da tutela causar à parte adversa (artigo 302 do CPC).

Conclui-se, assim, que a tutela antecipada em caráter de urgência configura medida excepcional no sistema jurídico vigente, razão pela qual deve ser deferida somente em hipóteses restritas, nas quais restar demonstrado, de forma patente, o preenchimento dos requisitos retromencionados.

Passo, então, à análise da probabilidade do direito e do perigo da dano.

No presente caso, as coautoras ingressaram com ação civil pública, com pedido de tutela de urgência, pleiteando:

"1. Que seja determinado à UNIÃO que, no prazo de 15 (quinze) dias:

1.a. Implemente os mecanismos técnicos e administrativos necessários para o compartilhamento seguro e contínuo, com as empresas operadoras de apostas, da base de dados contendo os CPFs dos beneficiários do Programa Bolsa Família e demais inscritos no CadÚnico, observadas as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei no 13.709/2018), com fundamento no interesse público e na proteção da ordem social;

1.b. Expeça ato normativo com força vinculante, dirigido às instituições financeiras públicas e privadas encarregadas da operacionalização dos pagamentos do Programa Bolsa Família, determinando a implementação de barreiras técnicas destinadas a impedir transações financeiras, via Pix ou outro meio, com destino a plataformas de apostas online, sempre que os recursos forem identificados como provenientes de programas sociais.

2. Que seja determinado às sociedades empresárias rés que, no prazo de 90 (noventa) dias:

2.1. Desenvolvam e implementem, às suas expensas, sistema digital seguro, auditável e funcional, destinado a receber e processar, de forma contínua, os dados fornecidos pela União Federal com os CPFs dos beneficiários do CadÚnico, com o objetivo de impedir o acesso a suas plataformas, bloqueando o cadastro de novos usuários e excluindo imediatamente aqueles já registrados;

2.2. Suspendam, de forma imediata, toda e qualquer campanha publicitária, promoção, conteúdo digital ou ação de marketing que seja dirigida, direta ou indiretamente, ao público de baixa renda, especialmente aquelas que utilizem elementos simbólicos ou narrativos que apelem à realidade social dos beneficiários de programas assistenciais;

2.3. Promovam, às suas expensas, campanha nacional de conscientização e informação, veiculada nos principais meios de comunicação -- incluindo televisão aberta, rádio, redes sociais e meios digitais --, com o objetivo de dar ciência clara, acessível e contínua de que o uso de recursos oriundos de programas sociais em apostas está legalmente vedado, bem como de alertar sobre os riscos do endividamento e da ludopatia;

2.4. Incluam, de forma visível e permanente, em todas as interfaces de suas plataformas, alertas específicos sobre a proibição legal do uso de recursos de programas sociais em apostas, e instituam mecanismos técnicos que imponham limites de depósito e de participação mais restritivos para usuários classificados como de baixa renda, com base em critérios objetivos e verificáveis.

3. Imposição de multa cominatória diária no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por réu, no caso de descumprimento das medidas requeridas."

O MD. Juízo a quo deferiu parcialmente a tutela de urgência apenas para para determinar que as corrés HS do Brasil Ltda, Ventmear Brasil S/A, SC Operating Brazil Ltda, Betfair Brasil S/A, EB Intermediações e Jogos S/A, NSX Brasil S/A, Apollo Operations Ltda, NVBT Gaming Ltda, bem como a agravante, incluam, de forma visível e permanente, em todas as interfaces de suas plataformas, alertas específicos sobre a proibição legal do uso de recursos de programas assistenciais, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada - LOAS, em apostas, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias

Pois bem.

A Lei no 14.790, de 29 de dezembro de 2023, passou a dispor sobre a modalidade lotérica denominada apostas de quota fixa, de modo que a regulamentação do setor foi incumbida ao Ministério da Fazenda por meio da Secretaria de Prêmios e Apostas - SPA/MF.

A regulamentação se deu em razão da necessidade de controle sobre atividade com extremo potencial lesivo à sociedade tendo em vista os riscos inerentes dos jogos de azar para o desenvolvimento de ludopatia e outros sintomas que afetem a saúde financeira e mental das famílias, bem como sobre a utilização da atividade para lavagem de dinheiro por organizações criminosas.

No que concerne à publicidade da atividade, o artigo 16 da Lei no 14.790/2023 prevê que o Ministério da Fazenda definirá as regras para o setor, devendo ser observadas, ao menos, as diretrizes que constam no parágrafo único, in verbis:

"Art. 16. As ações de comunicação, de publicidade e de marketing da loteria de apostas de quota fixa observarão a regulamentação do Ministério da Fazenda, incentivada a autorregulação.

Parágrafo único. A regulamentação de que trata o caput deste artigo disporá, pelo menos, sobre:

I - os avisos de desestímulo ao jogo e de advertência sobre seus malefícios que deverão ser veiculados pelos agentes operadores;

II - outras ações informativas de conscientização dos apostadores e de prevenção do transtorno do jogo patológico, bem como da proibição de participação de menores de 18 (dezoito) anos, especialmente por meio da elaboração de código de conduta e da difusão de boas práticas; e

III - a destinação da publicidade e da propaganda das apostas ao público adulto, de modo a não ter crianças e adolescentes como público-alvo.

Art. 17. Sem prejuízo do disposto na regulamentação do Ministério da Fazenda, é vedado ao agente operador de apostas de quota fixa veicular publicidade ou propaganda comercial que:

I - tenha por objeto ou finalidade a divulgação de marca, de símbolo ou de denominação de pessoas jurídicas ou naturais, ou dos canais eletrônicos ou virtuais por elas utilizados, que não possuam a prévia autorização exigida por esta Lei;

II - veiculem afirmações infundadas sobre as probabilidades de ganhar ou os possíveis ganhos que os apostadores podem esperar;

III - apresentem a aposta como socialmente atraente ou contenham afirmações de personalidades conhecidas ou de celebridades que sugiram que o jogo contribui para o êxito pessoal ou social;

IV - sugiram ou deem margem para que se entenda que a aposta pode constituir alternativa ao emprego, solução para problemas financeiros, fonte de renda adicional ou forma de investimento financeiro;

V - contribuam, de algum modo, para ofender crenças culturais ou tradições do País, especialmente aquelas contrárias à aposta;

VI - promovam o marketing em escolas e universidades ou promovam apostas esportivas dirigidas a menores de idade.

Em cumprimento à legislação, foi editada a Portaria SPA/MF no 1231, de 31 de julho de 2024, que definiu diversas regras e critérios, em especial, às ações de comunicação, de publicidade e propaganda e de marketing do setor de apostas, impondo diversas restrições aos agentes operadores de apostas.

Posteriormente, foram ajuizadas as ADIs no 7721 e 7723, sendo proferida liminar pelo Supremo Tribunal Federal, em 13 de novembro de 2024, referendada em Plenário, para: "(i) conferindo interpretação conforme à Constituição Federal ao artigo 9o da Lei n. 14.790/2023, para que a regulamentação elaborada pelo Poder Executivo Federal especificamente prevista na Portaria SPA/MF n. 1.231, de 31 de julho de 2024, tenha aplicação imediata, no tocante às medidas supramencionadas referentes à publicidade quanto às crianças e adolescentes, bem como (ii) para que sejam implementadas medidas imediatas de proteção especial que impeçam a participação nas apostas de quota fixa com recursos provenientes de programas sociais e assistenciais como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada e congêneres, até a conclusão do julgamento de mérito das referidas ações diretas de inconstitucionalidade.".

Nessa esteira, verifica-se que há uma legítima preocupação com o escopo e o alcance da publicidade para crianças e adolescentes, bem como com a destinação dos valores pagos a títulos de benefícios de programas sociais e assistenciais.

O Banco Central, através de seu Estudo Especial no 119/2024, informou que, apenas em agosto de 2024, mais de dois bilhões de reais foram gastos nessa modalidade de jogos de azar por indivíduos cadastrados como chefes de famílias que recebem o benefício.

E, ainda que não exista restrição sobre a forma de gasto dos benefícios pelas famílias contempladas, a sua utilização para o consumo de produtos que, além de não contribuírem para a redução da desigualdade, ainda aprofundam a vulnerabilidade social, constitui um desvirtuamento do propósito de tais programas.

Em verdade, se os valores pagos aos beneficiários apenas contribuíssem para intensificar o abismo social e fomentar novos problemas, não haveria justificativa para a existência de tais programas.

O quadro se agrava ainda mais ao se constatar que o financiamento dos referidos programas provém de recursos públicos.

Portanto, não se trata simplesmente de tutelar o uso de bens particulares pelo Estado, mas de garantir a destinação dos recursos para fins aos quais eles foram previstos.

Portanto, a decisão agravada ao determinar que as corrés incluam, de forma visível e permanente, em todas as interfaces de suas plataformas, alertas específicos sobre a proibição legal do uso de recursos de programas assistenciais, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada - LOAS, em apostas, está em consonância não só com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs no no 7721 e 7723, mas também com a própria finalidade da Lei que instituiu tais programas.

Por fim, restando comprovada a probabilidade do direito, observa-se que o perigo de dano está consubstanciado na iminente possibilidade de impacto dos jogos de azar na concretização dos programas sociais e assistenciais, o que autoriza a manutenção da liminar concedida.

Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo, mantendo, na íntegra, a douta decisão agravada."

Assim sendo, em nova análise, este Relator confirma o acerto da r. decisão monocrática que apreciou o mérito do agravo de instrumento, devendo, portanto, ser mantida integralmente.

Diante do exposto, mantenho a decisão acima transcrita e, por isso, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCLUSÃO DE ALERTAS SOBRE PROIBIÇÃO DO USO DE RECURSOS DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS EM PLATAFORMAS DE APOSTAS. PRESERVAÇÃO DAS FINALIDADES DOS PROGRAMAS. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Kaizen Gaming Brasil Ltda contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a liminar, para determinar que as corrés HS do Brasil Ltda, Ventmear Brasil S/A, SC Operating Brazil Ltda, Betfair Brasil S/A, EB Intermediações e Jogos S/A, NSX Brasil S/A, Apollo Operations Ltda, NVBT Gaming Ltda, bem como a agravante, incluam, de forma visível e permanente, em todas as interfaces de suas plataformas, alertas específicos sobre a proibição legal do uso de recursos de programas assistenciais, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada - LOAS, em apostas, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

2. Sustenta a agravante a ausência de legitimidade ativa das autoras para ingressar com a ação originária, uma vez que os seus estatutos são excessivamente genéricos e não possuem pertinência temática ou representatividade específica em relação ao objeto da demanda de origem. Aduz, ainda, a ausência de interesse de agir ante a decisão proferida nas ADIs no 7721 e 7723, e os disposto na Portaria MF no 1330 e na Portaria SPA/MF no 1231. Sustenta a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com as demais empresas operadoras de apostas. No mérito, sustenta que a regulamentação das apostas no Brasil se faz no âmbito da competência exclusiva da União Federal e que a obrigação imposta pela decisão agravada não encontra respaldo legal.

II. Questão em discussão

3. São duas questões em discussão: a) analisar a legitimidade ativa das autoras e a necessidade de litisconsórcio passivo; b) averiguar a possibilidade de manutenção da decisão agravada, à luz das ADIs no 7721 e no 7723 e das normas atinentes à matéria.

III. Razões de decidir

4. As questões referentes à legitimidade ativa das coautoras e à necessidade de litisconsórcio passivo necessário não foram objeto da decisão agravada, razão pela qual não cabe a sua apreciação em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Esclareça-se, ainda, que as autoras optaram por ajuizar diversas outras ações civis públicas, além da demanda subjacente, contra empresas operadoras de apostas distintas. Tal fato certamente se deu com o intuito de facilitar a tramitação dos autos e o cumprimento das medidas pleiteadas, evitando tumulto processual, o que se mostra razoável.

5. A Lei no 14.790/2023 passou a dispor sobre a modalidade lotérica denominada apostas de quota fixa, de modo que a regulamentação do setor foi incumbida ao Ministério da Fazenda por meio da Secretaria de Prêmios e Apostas - SPA/MF. A regulamentação se deu em razão da necessidade de controle sobre atividade com extremo potencial lesivo à sociedade tendo em vista os riscos inerentes dos jogos de azar para o desenvolvimento de ludopatia e outros sintomas que afetem a saúde financeira e mental das famílias, bem como sobre a utilização da atividade para lavagem de dinheiro por organizações criminosas.

6. No que concerne à publicidade da atividade, o artigo 16 e 17 da Lei no 14.790/2023 estabelecem regras e diretrizes a serem seguidas. Outrossim, a Portaria SPA/MF no 1231, de 31 de julho de 2024, que definiu diversas regras e critérios, em especial, às ações de comunicação, de publicidade e propaganda e de marketing do setor de apostas, impondo diversas restrições aos agentes operadores de apostas.

7. Em 13 de novembro de 2024, o C. STF proferiu liminar nas ADIs no 7721 e 7723, referendada pelo Plenário, para: "(i) conferindo interpretação conforme à Constituição Federal ao artigo 9o da Lei n. 14.790/2023, para que a regulamentação elaborada pelo Poder Executivo Federal especificamente prevista na Portaria SPA/MF n. 1.231, de 31 de julho de 2024, tenha aplicação imediata, no tocante às medidas supramencionadas referentes à publicidade quanto às crianças e adolescentes, bem como (ii) para que sejam implementadas medidas imediatas de proteção especial que impeçam a participação nas apostas de quota fixa com recursos provenientes de programas sociais e assistenciais como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada e congêneres, até a conclusão do julgamento de mérito das referidas ações diretas de inconstitucionalidade".

8. Ainda que não exista restrição sobre a forma de gasto dos benefícios pelas famílias contempladas, a sua utilização para o consumo de produtos que, além de não contribuírem para a redução da desigualdade, ainda aprofundam a vulnerabilidade social, constitui um desvirtuamento do propósito de tais programas. O quadro se agrava ainda mais ao se constatar que o financiamento dos referidos programas provém de recursos públicos. Portanto, não se trata simplesmente de tutelar o uso de bens particulares pelo Estado, mas de garantir a destinação dos recursos para fins aos quais eles foram previstos.

9. Restando comprovada a probabilidade do direito, observa-se que o perigo de dano está consubstanciado na iminente possibilidade de impacto desses jogos na concretização dos programas sociais e assistenciais.

IV. Dispositivo e Tese

10. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "A determinação de inclusão pelas corrés, de forma visível e permanente, em todas as interfaces de suas plataformas, de alertas específicos sobre a proibição legal do uso de recursos de programas assistenciais, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada - LOAS, em apostas está em consonância não só com a decisão proferida nas ADIs no no 7721 e 7723, mas também com a própria finalidade de tais programas."

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.790/2023, arts. 16 e 17; Portaria SPA/MF no 1231/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs no 7721 e 7723.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão